Tribunal: TJES
Processo: 5006438-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006438-26.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTE e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. TÍTULO MANTIDO PELO STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I – Segundo as sucessivas decisões do STJ no caso concreto (AREsp 1853988/ES), não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos, não havendo dúvidas, quanto ao acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas.

II - Recurso conhecido, mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
MARCOS VALLS FEU ROSA
- Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O
AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5006438-26.2021.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADO: ALAIRTO JOAQUIM GRACIOTTI E OUTROS

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de embargos declaratórios opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, eis que irresignado com o acórdão de Relatoria do Des. Substituto Marcos Antônio Barbosa de Souza, atuando em substituição ao Des. Samuel Meira Brasil Júnior, que julgou prejudicado o recurso de agravo interno manejado face a decisão que negou provimento ao agravo de instrumento proposto pela própria Embargante, entendendo ter havido a perda de seu objeto, sob argumento de que foram levantados os valores cujo recurso pretendia obstar.

Em suas razões, afirma o Embargante que (i) o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao utilizar como fundamento do não conhecimento do agravo interno o argumento de que a Entidade não trouxe informação aos autos sobre a expedição de alvarás e levantamento dos valores; (ii) o acórdão incorreu em erro de premissa fática, na medida em que não observou que o pedido principal da embargante em seu agravo interno não era exclusivamente para impedir a expedição de alvarás e o levantamento das quantias bloqueadas, mas pelo reconhecimento da insubsistência do título executivo, em razão da decisão de improcedência proferida pelo STJ, devendo o feito ser extinto, com a conseguinte devolução dos valores bloqueados em primeira instância.

Em contrarrazões os Embargados afirmam não haver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, dizendo inviável a rediscussão de matérias expressamente enfrentadas.

O caso dos autos tem por pano de fundo cumprimento provisório de sentença movido pelos credores da Previdência Usiminas, no âmbito da ação 0017468-23.2011.8.08.0024.

O presente aclaratório tem origem em agravo de instrumento manejado pela Previdência Usiminas que, em síntese, voltava-se face a decisão do Juízo
a quo
que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a penhora dos valores executados e sua transferência para conta judicial.

Suscita a Embargante a decisão monocrática exara pelo Min. Ricardo Villas Bôas Cueva no âmbito do AREsp 1853988/ES, datada ainda de 14/09/2021, que dispunha em sentido contrário ao interesse dos aqui Exequentes, para dizer omisso o julgado quanto ao seu pedido de extinção da execução.

Todavia, tal decisório restou cabal e expressamente
reconsiderad
o

pelo Relator na Corte Superior de Justiça, também em sede monocrática,
negando provimento ao Recurso Especial
de Previdência Usiminas,
sobrevindo, ainda, decisão em que
indeferido o pedido de concessão de tutela de urgência
da Previdência Usiminas em Agravo Interno no AREsp
.

Importa consignar que a decisão do Relator, ao reconsiderar sua decisão monocrática inicial e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Especial, restou
s
ufragada pelo colegiado
da Terceira Turma
, que de modo uníssono, entendeu
inexistir o direito reclamado pela Previdência Usiminas no caso presente.

O acórdão restou assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. CESSAÇÃO DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PREVIDÊNCIA USIMINAS. PACIFICAÇÃO DO TEMA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao apreciar o REsp nº 1.964.067/ES e os EREsp nº 1.673.890/ES, adotou, por maioria, o entendimento de que é dever do ente previdenciário assegurar o pagamento do benefício ao participante que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, embora tenha ocorrido a falência da patrocinadora e a ausência de repasse de contribuições ao fundo previdenciário.

3. Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. Precedentes.

4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1853988)

Acresça-se que face a tal decisão fora suscitado embargo declaratório, sendo, novamente, os argumentos da aqui Embargante rechaçados.

Interposto Recurso Extraordinário, este restou inadmitido no âmbito do STJ e recentemente não conhecido pelo STF em decisão monocrática do Min. Roberto Barroso, estando pendente, agora, de análise de agravo regimental perante a Suprema Corte para admissão ou não do RE.

Portanto, vê-se, claramente, inexistir obste à execução provisória do julgado, que restou taxativamente confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que faz expressa menção ao reforço de sua jurisprudência sobre a matéria.

A sucessão de decisões do STJ e agora do STF, acabam por referendar, ainda que indiretamente, os atos executórios levados a efeito pelo Juízo
a quo
, ainda que sobre eles não paire a exata concordância deste Relator quanto a seus termos.

Tal realidade, faz cair por terra, ademais, os argumentos da Embargante quanto a possível erro de premissa do acórdão ao julgar prejudicado o recurso, porquanto irrelevantes neste momento.

Ainda que, em tese, razão possa ter a Embargante, o fato concreto é que não existe obstáculo legal à execução levada a efeito no caso dos autos,
não
havendo
dúvidas,
segundo o STJ,
a
o trat
ar o caso
específico dos autos,
quanto
a
o acerto do título executivo aqui sob cumprimento e a responsabilidade patrimonial da Previdência Usiminas
.

Assim, dispenso outras razões na apreciação da presente irresignação, não merecendo prosperar os aclaradores, razão pela qual
LHES NEGO PROVIMENTO,
mantendo, assim, incólume o decisório embargado.

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.